Tribunal: CARF
Processo: 16370.000033/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16370.000033/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.760 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO.
A alegação genérica de que cabe ao beneficiário dos recibos provar que
realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos comprovantes,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução não
traz respaldo suficiente para a manutenção da glosa de despesas médicas por
parte da autoridade julgadora, mormente quando não são apontados vícios
formais nos recibos apresentados ou outros elementos hábeis à formação dessa
convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Gregorio Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado) e Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16370.000033/2011-42
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16370.000033/2011-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no 2009/064923369253238 (a numeração
adotada neste acórdão é a digital), fls. 4 a 9, exige-se do contribuinte R$ 15.760,74 de
imposto suplementar, R$ 11.820,55 de multa de ofício de 75%, e acréscimos legais
decorrentes da revisão da declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2009
(DIRPF 2009), ano-calendário de 2008, em face da glosa de despesas médicas, no
montante de R$ 54.000,00, e glosa de despesa com dependentes no valor de R$
3.311,76, conforme descrição de fls. 5, 7 e 8.
Cientificado por via postal do lançamento em 23/02/2011, o contribuinte apresentou, em
02/03/2011, a impugnação parcial de fl. 3, na qual discorda da glosa das despesas
médicas declaradas como havidas com Modesto Ioshio Matsunaga, Daniela S. Felix e
Kátia Patrícia Serbo, nos montantes respectivos de R$ 23.000,00, R$ 15.000,00 e R$
16.000,00.
O contribuinte alega que pagou tais despesas em dinheiro, pois tinha saldo em cofre e
que, se verificado em exercícios anteriores, sempre guardava um pouco de dinheiro para
eventuais necessidades. Diz, ainda, que o saldo em 31/12/2008 é maior porque
proveniente de uma ação judicial em desfavor do INSS.
Diz que não há sonegação, haja visto que a malha verificou que os beneficiários
declararam os valores recebidos.
Não se opõe tacitamente contra a glosa com dependentes.
A unidade de origem informa (fl. 22) a constituição de autos apartados para a cobrança
do valor incontroverso.
Alfim, o impugnante propugna pelo deferimento da impugnação parcial.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as despesas médicas, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16370.000033/2011-42

Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
A impugnação parcial é tempestiva e dotada dos demais pressupostos legais de
admissibilidade previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela
toma-se conhecimento.
Inicialmente, deve-se ressaltar que a necessidade de comprovação das deduções decorre
da competência legalmente atribuída aos auditores-fiscais para procederem à revisão das
declarações entregues e autuações necessárias, em consonância com os artigos 835 e
836 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR).
Por sua vez, os procedimentos adotados pela fiscalização para a revisão da declaração
apresentada pelo contribuinte estão em perfeita consonância com a legislação de
regência, disto resultando Notificação de Lançamento, com as irregularidades
devidamente apontadas na parte atinente à “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, o que possibilitou ao contribuinte exercer o seu direito à ampla defesa, por meio
de sua impugnação, na qual expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os
pontos de discordância, discutindo o mérito da lide, bem como apresentando
documentos que julgou suficiente para embasar sua pretensão, nos termos do inciso III,
do art. 16, do já referido Decreto 70.235/72.
Feitas as considerações acima, passa a ser analisada a glosa de despesas médicas
efetuada pela fiscalização.
Quanto à glosa das despesas médicas concernentes ao declarado pela contribuinte como
despesas incorridas com os profissionais Modesto Ioshio Matsunaga, Daniela S. Felix e
Kátia Patrícia Serbo, nos montantes respectivos de R$ 23.000,00, R$ 15.000,00 e R$
16.000,00, percebe-se que não há nos autos prova que tal tratamento foi realizado em
prol do contribuinte ou de um de seus dependentes.
Cabe também destacar que não é procedimento comum que um contribuinte, atuando na
área de contabilidade, como o do caso vertente, pague quantias tão expressivas em
dinheiro vivo, assim como parece irreal que alguém, repito com o grau de conhecimento
do impugnante, perceba dinheiro de uma ação judicial e o mantenha em casa, por isso
acertada a perquirição de mais provas efetuada pela autoridade fiscal.
A legislação tributária concede ao contribuinte por ocasião da declaração anual de ajuste
a possibilidade de utilizar na apuração de sua base de cálculo do imposto de renda,
como dedução, despesas de saúde incorridas durante o ano-calendário. A legislação
ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. É isto que dizem o artigo 8°, inciso II, alíneas a, b e c da Lei
9.250 de 1995 e o parágrafo 3° do artigo 11 do Decreto-Lei 5.844 de 1943:
Lei 9.250/95
Art.8 - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Decreto-Lei 5.844/43
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16370.000033/2011-42

Art.11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei 9.250/95, no §2°, III, do mesmo artigo 8°, reforça, ainda, que a possibilidade de
dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos comprovados e, logo
a seguir, enumera os requisitos formais dos quais estes comprovantes devem ser
revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que revestidos de todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de tais recibos tem
potencialidade probatória relativa, pois esta deve ser confrontada com todos os
elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação fiscal.
A sustentação levada a cabo pelo contribuinte à fl. 3, que os recibos e as declarações
trazidos aos autos são suficientes para fazer prova que as despesas médicas glosadas
referem-se a tratamento próprio ou em algum de seus não merece prosperar, pois a
autoridade fiscal não extrapolou as determinações legais quando exigiu a comprovação
do efetivo pagamento e a identificação do paciente, tendo em vista que cabe à
autoridade fiscal, na sua atuação visando a constituição do crédito tributário, a ampla
convicção do fato efetivamente ocorrido, pois nos moldes estabelecidos pelo art. 142 do
Código Tributário Nacional, atua de forma obrigatória e vinculada, devendo, portanto,
para tal, descrever com o máximo esmero a realidade fática, que subsumida pela
respectiva hipótese de incidência faz nascer a obrigação tributária.
É exatamente o que fez a autoridade lançadora em questão, quando buscou o
aprofundamento da pesquisa fática, por meio de intimação de fl. 46, para que o
contribuinte apresentasse os comprovantes da efetiva disponibilidade por parte do
mesmo do numerário suficiente a fazer face ao descrito nos correspondentes recibos e a
identificação do paciente.
Não houve, como já vimos, resposta suficiente por parte do contribuinte, pois as provas
apresentadas não atendem na plenitude a exigência fiscal, sobretudo pela ausência da
indicação dos pacientes.
Acertado o procedimento fiscal e, por consequência, perfeitamente válido o lançamento
perpetrado pela autoridade fiscal.
Por tudo que foi descrito, no limite do litígio ora submetido a esta instância julgadora,
concluímos pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito tributário.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16370.000033/2011-42

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (g.n.)
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)
Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.
O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16370.000033/2011-42

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No caso dos autos, a despeito de a fiscalização ter intimado o contribuinte a
comprovar o efetivo pagamento, houve apenas a apresentação de recibos e declarações dos
profissionais, todas afirmando que os valores foram pagos em espécie, inexistindo a juntada de
qualquer documentação bancária ou de outra natureza comprovando a disponibilidade dos
recursos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16370.000033/2011-42

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: (i) dedução indevida de despesas médicas.
De acordo com Descrição dos Fatos objeto da Notificação de Lançamento, foram
glosadas as seguintes despesas médicas:
• R$ 23.000,00 correspondentes às despesas declaradas a favor de Modesto Ioshio
Matsunaga;
• R$ 15.000,00 referentes às despesas declaradas em favor de Daniela S. Félix; e
• R$ 16.000,00 relativos à profissional Kátia Patrícia Serbo.
Conforme se extrai da susodita “Descrição dos Fatos”, a glosa das despesas
médicas em questão está embasada na falta de comprovação do efetivo pagamento.
O Recorrente, reiterando os termos da impugnação, defende que as despesas
médicas custeadas (...) podem ser objeto de dedução em sua declaração de rendimentos. O
procedimento de dedução é disciplinado pelo art. 80 do RIR/99.
Destaca que, no caso do RECORRENTE, procedeu-se à especificação dos
tratamentos aos quais foi submetido, bem como dos profissionais que os executaram, juntando-
se, por ocasião da impugnação ao lançamento, os respectivos recibos comprobatórios de tais
despesas.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
A sustentação levada a cabo pelo contribuinte à fl. 3, que os recibos e as declarações
trazidos aos autos são suficientes para fazer prova que as despesas médicas glosadas
referem-se a tratamento próprio ou em algum de seus não merece prosperar, pois a
autoridade fiscal não extrapolou as determinações legais quando exigiu a comprovação
do efetivo pagamento e a identificação do paciente, tendo em vista que cabe à
autoridade fiscal, na sua atuação visando a constituição do crédito tributário, a ampla
convicção do fato efetivamente ocorrido, pois nos moldes estabelecidos pelo art. 142 do
Código Tributário Nacional, atua de forma obrigatória e vinculada, devendo, portanto,
para tal, descrever com o máximo esmero a realidade fática, que subsumida pela
respectiva hipótese de incidência faz nascer a obrigação tributária.
É exatamente o que fez a autoridade lançadora em questão, quando buscou o
aprofundamento da pesquisa fática, por meio de intimação de fl. 46, para que o
contribuinte apresentasse os comprovantes da efetiva disponibilidade por parte do
mesmo do numerário suficiente a fazer face ao descrito nos correspondentes recibos e a
identificação do paciente.
Não houve, como já vimos, resposta suficiente por parte do contribuinte, pois as provas
apresentadas não atendem na plenitude a exigência fiscal, sobretudo pela ausência da
indicação dos pacientes.
Acertado o procedimento fiscal e, por consequência, perfeitamente válido o lançamento
perpetrado pela autoridade fiscal.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16370.000033/2011-42

Conforme se infere do excerto de decisão de primeira instância supra reproduzido,
verifica-se que a DRJ manteve a glosa perpetrada pela autoridade administrativa fiscal em razão
da falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas, além da ausência de indicação dos
pacientes.
Data máxima vênia, penso diferente do órgão julgador de primeira instância.
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, abaixo transcritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época
dos fatos geradores, in verbis:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16370.000033/2011-42

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
A DRJ, conforme noticiado linhas acima, manteve a glosa em análise em razão da
falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas, além da ausência de indicação dos
pacientes.
Não comungo, contudo, das conclusões a que a instância a quo chegou, em
decorrência do indigitado levantamento de provas.
É fato, conforme a ciência processual já há muito firmou, que recibos são
instrumentos particulares que comprovam a quitação do negócio jurídico, não se
consubstanciando em prova inequívoca da realização de um pagamento.
Apesar disso, deve-se reconhecer que a própria legislação tributária conferiu a
esse tipo de documento o valor de prova do pagamento, consoante disposto no inciso III do § 2o
do art. 8o da Lei no 9.250/95 - anote-se que um documento de transferência bancária, por
exemplo, não possui todos os elementos discriminados na legislação, tais como o endereço do
profissional prestador do serviço, ao contrário do recibo, que possui campos de preenchimento
adequados para esses fins.
Desta sorte, a regra geral é a aceitação de recibos, caso atendidos os seus
requisitos formais, motivo pelo qual a exigência de elementos adicionais para a comprovação das
despesas médicas deve ser devidamente fundamentada, sob pena de violação do princípio da
proteção da boa-fé e da legítima confiança que norteiam a relação fisco-contribuinte.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16370.000033/2011-42

O acórdão atacado não vislumbrou vícios de forma nos recibos trazidos, os quais,
registre-se pela sua importância, foram atestados / confirmados através de declarações emitidas
pelos respectivos profissionais, acostadas aos presente autos junto com o recurso voluntário
apresentado.
Assim, entendo que não restaram suficientemente claras as razões para infirmar o
valor probatório dos recibos apresentados, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão de
primeira instância de modo a restabelecer a dedução de despesas médicas glosadas pela
fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
a dedução das despesas médicas glosadas pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 135
DF CARF MF
Original